Tribunal: STF
Processo: AI 672092
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.
   INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   controvérsia acerca da limitação à data-base da categoria, na
   fase de execução da condenação ao pagamento de diferenças
   salariais decorrentes de plano econômico, situa-se no âmbito
   infraconstitucional.
II - Não há contrariedade ao art. 93, IX,
   da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
III - Ausência de novos
   argumentos.
IV - Agravo regimental improvido.